Tribunal: TJMT
Processo: 1015313-19.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015313-19.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SILVANA TERESA DA SILVA - CPF: 735.967.601-00 (EMBARGANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL - OMISSÃO EVIDENCIADA - MAJORAÇÃO -
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO INFRINGENTE
.

Constatada a omissão, os honorários sucumbenciais devem ser majorados, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1015313-19.2016.8.11.0041]

EMBARGANTE:

SILVANA TERESA DA SILVA

EMBARGADO:

ITAÚ SEGUROS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SILVANA TERESA DA SILVA

visando sanar omissão do
acórdão desta Câmara (Id.
42399970)
, que desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença proferida nos autos da ação de cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada em face da
ITAÚ SEGUROS S/A.

Em suas razões de Id.
42762483
, a embargante aponta omissão no
decisum
embargado, na medida em que não majorou os
honorários sucumbenciais recursais, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

Assim sendo, pugna pelo
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício, com vistas a especificar a verba devida para esta fase processual.

Contrarrazões ofertadas no Id.
44094468.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão desta Câmara, com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – SENTENÇA MATIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo envolvido no acidente, não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT (Enunciado n. 257)”

Inicialmente, cabe a observação de que os embargos de declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme previsão do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante aponta a omissão do julgado quanto a majoração da verba honorária nesta instância, o que, de fato, impõe a alteração do julgado.

Assim,
ACOLHO
os embargos de declaração dos para majorar os honorários advocatícios de 15% para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020